Tribunal: STF
Processo: RE 354956
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OBJETO - CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
   De início, os embargos declaratórios são cabíveis contra ato
   individual que implique o julgamento de recurso extraordinário.
   Convertidos em agravo regimental, e incidindo a preclusão, não há
   como cogitar do retorno ao estado anterior.
        SERVIDORES DO
   DISTRITO FEDERAL - REAJUSTE DE 84,32% - LEI LOCAL Nº 38/89 -
   REVOGAÇÃO PELA LEI LOCAL Nº 117/90 - PARCELAS DEVIDAS ATÉ JULHO
   DE 1990, INCLUSIVE - PRESCRIÇÃO. Assentado o direito ao reajuste
   tendo como data limite julho de 1990, isso em julgamento de
   recurso da pessoa jurídica de direito público, impõe-se
   reconhecer a prescrição qüinqüenal, ante o ajuizamento da ação
   apenas em novembro de 1995.